Tribunal: TJPA
Processo: 0814309-55.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814309-55.2025.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS DOS SANTOS MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: 5 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Mateus dos Santos Miranda, acusado da prática de estelionato mediante fraude eletrônica, na forma tentada (art. 171, § 2º-A, c/c art. 14, II, do Código Penal), sob o argumento de ausência de fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se: (i) a decisão que manteve a custódia cautelar está devidamente fundamentada; (ii) há demonstração de fumus comissi delicti e periculum libertatis; e (iii) as condições pessoais favoráveis autorizam a liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na prova da materialidade, nos indícios suficientes de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública. Destacou-se o rastreamento do número telefônico utilizado na tentativa de fraude até aparelho vinculado ao paciente, associado a mais de uma centena de chips, revelando uso para prática reiterada de ilícitos.

4. O periculum libertatis foi evidenciado pelo modus operandi sofisticado, com uso indevido de nome e imagem de autoridade policial, atuação interestadual e emprego de aparato tecnológico avançado, circunstâncias que indicam habitualidade criminosa e risco de reiteração delitiva.

5. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas diante da gravidade e da periculosidade concretas demonstradas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: É legítima a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando demonstrada, de forma concreta, a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, especialmente diante de indícios de prática reiterada e organizada de fraude eletrônica. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319, 321.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 976.939/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 31/03/2025; AgRg no HC nº 805.814/RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 26/05/2023; AgRg no HC nº 892.505/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 20/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e cinco e término no dia
vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido de Liminar
, impetrado em favor de
MATEUS DOS SANTOS MIRANDA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da
5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
,
nos autos do processo nº 0810132-09.2025.8.14.0401, pela suposta prática do crime de estelionato tentado (art. 171, §2º-A, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Alega o impetrante, em síntese, que prisão decorreu de representação da autoridade policial no curso de inquérito instaurado para apurar golpe conhecido como “falso parente”, no qual foi utilizado número de telefone e conta vinculados ao paciente, com pedidos de transferência via PIX. Sustenta, contudo, que a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação concreta, limitando-se a apontar gravidade abstrata da conduta, suposta habitualidade criminosa e vínculo com aparelho celular contendo vários chips, sem individualizar o risco gerado pela liberdade do paciente.

Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que permitiria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP. Ressalta que o crime imputado não se consumou e que, em caso de condenação, seria cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afirma ainda que o próprio Ministério Público reconheceu o preenchimento dos requisitos para eventual acordo de não persecução penal, não proposto apenas por ausência de confissão.

Requer a concessão da liminar, bem como da ordem definitiva, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas.

Em ID 28438306, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 28487178, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância,
ID 28681518, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração é a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de Mateus dos Santos Miranda, acusado da prática de estelionato mediante fraude eletrônica, na forma tentada (art. 171, § 2º-A, c/c art. 14, II, do Código Penal), sob o argumento de que a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação concreta, limitando-se a referências genéricas à gravidade abstrata do delito e à suposta habitualidade criminosa, sem individualizar o risco decorrente de sua liberdade.

Sustenta a defesa que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, que autorizam a substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, nos termos do art. 319 do CPP, sendo a prisão, nas circunstâncias, desproporcional e caracterizadora de constrangimento ilegal.

No que pertine ao argumento de ausência de fundamentação e justa causa à manutenção da prisão preventiva, entendo não proceder, visto que a decisão se encontra fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. Por imperioso, transcrevo trecho da referida decisão, datada de 04/07/2025 (ID 28358977 – fls. 60/63):

“...
2.1. Do Fumus Comissi Delicti

O fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, encontra-se robustamente demonstrado nos autos. A materialidade delitiva está evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelas capturas de tela das conversas travadas via aplicativo WhatsApp e pelos demais elementos coligidos durante a fase inquisitorial, notadamente os relatórios de investigação policial (IDs 143848714 a 143848723).

Os indícios de autoria, por sua vez, recaem de forma contundente sobre o requerente
MATEUS DOS SANTOS MIRANDA
. Ao contrário do que alega a Defesa, não se trata de meras conjecturas. A investigação policial, por meio de quebra de sigilo de dados telemáticos devidamente autorizada judicialmente, logrou êxito em rastrear o número de telefone utilizado para a tentativa de fraude (+55 91 9118-5301) até um aparelho iPhone 11, cujo IMEI estava atrelado à conta iCloud de titularidade inequívoca do acusado. Ademais, aprofundando as diligências, a autoridade policial constatou que o referido aparelho celular esteve associado a mais de uma centena de chips telefônicos distintos, o que fortalece sobremaneira a hipótese de que o dispositivo era utilizado como ferramenta para a prática reiterada de ilícitos, afastando a tese de um uso pessoal comum. Tais elementos constituem uma cadeia lógica e coerente de indícios que apontam para o envolvimento direto do requerente na empreitada criminosa. Ressalta-se que o recebimento da denúncia por este Juízo (ID 147626271) reforça a presença de justa causa para a persecução penal, solidificando o fumus comissi delicti.

2.2. Do Periculum Libertatis

Da mesma forma, o periculum libertatis, ou seja, o perigo concreto que o estado de liberdade do imputado representa, permanece evidenciado, notadamente pela necessidade de
garantia da ordem pública
. A gravidade concreta do delito imputado ao requerente transcende o tipo penal abstrato. O modus operandi empregado revela uma ousadia e um desprezo notáveis pelas instituições estatais. A conduta de se passar pelo irmão da vítima, utilizando o nome e a fotografia do então Corregedor-Geral da Polícia Civil do Estado do Pará e atual Delegado-Geral, para solicitar uma vultosa quantia em dinheiro, demonstra um nível de audácia que denota a periculosidade acentuada do agente e a sua propensão a desafiar a autoridade do Estado.

A garantia da ordem pública, neste contexto, visa a impedir a reiteração criminosa e a acautelar o meio social de ações delitivas que geram grande intranquilidade e descrédito no sistema de justiça. A utilização de um aparato tecnológico sofisticado e a operação a partir de outro estado da federação (Mato Grosso) para atingir vítimas no Pará indicam um grau de organização e especialização na prática de fraudes eletrônicas. A já mencionada utilização de mais de cem chips diferentes no mesmo aparelho celular é um indicativo de que a conduta apurada nestes autos não se trata de um fato isolado, mas sim de uma atividade criminosa habitual e profissional, o que eleva exponencialmente o risco de que, em liberdade, o requerente volte a delinquir, utilizando-se dos mesmos meios para lesar novas vítimas.

Dessa forma, a prisão preventiva se faz necessária para cessar a atividade criminosa e resguardar a coletividade, que se vê cada vez mais vulnerável a golpes dessa natureza, cuja complexidade e alcance desafiam a segurança pública...”

Como se observa, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com clara demonstração da presença do
fumus comissi delicti
, evidenciado pelo boletim de ocorrência, pelas capturas de tela das conversas travadas via aplicativo WhatsApp, bem como pelos relatórios de investigação policial que rastrearam o número utilizado na tentativa de fraude (+55 91 9118-5301) até um aparelho iPhone 11 vinculado à conta iCloud de titularidade inequívoca do paciente. As diligências revelaram que o referido aparelho esteve associado a mais de uma centena de chips telefônicos distintos, o que afasta a tese de uso pessoal comum e reforça a hipótese de que o dispositivo era utilizado como instrumento para prática reiterada de fraudes eletrônicas. Ademais, o recebimento da denúncia pelo juízo processante reforça a existência de justa causa para a persecução penal, consolidando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

Também se encontra evidenciado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito e do fundado receio de reiteração criminosa. O modus operandi apurado indica alto grau de organização e especialização: o paciente teria se passado por familiar próximo da vítima, utilizando indevidamente o nome e a imagem de autoridade policial de alto escalão, com o objetivo de obter vultosa quantia em dinheiro mediante fraude eletrônica, valendo-se de aparato tecnológico sofisticado e atuando a partir de outro estado da federação. A utilização de mais de cem chips no mesmo aparelho celular aponta para uma conduta profissional e habitual, o que eleva o risco de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade.

A segregação cautelar mostra-se, assim, necessária para a garantia da ordem pública, a prevenção de novos golpes e a preservação da credibilidade do sistema de justiça, especialmente diante do potencial alcance e complexidade das fraudes eletrônicas, que geram expressiva intranquilidade social. Ressalte-se que, segundo os elementos colhidos, o paciente possui meios e conhecimentos técnicos para, em liberdade, continuar praticando crimes da mesma natureza, circunstância que evidencia risco concreto e atual à coletividade e à efetividade da persecução penal.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E OUTROS DELITOS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de estelionato, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva na sentença, justificando a decisão na subsistência das razões que motivaram a decretação inicial da prisão.

2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na gravidade concreta das condutas, destacando a continuidade das práticas criminosas e a coação de vítimas durante a investigação, além da insuficiência de medidas cautelares alternativas.

3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade estava devidamente fundamentada para garantir a ordem pública.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva da paciente, mesmo após a sentença condenatória, está devidamente fundamentada e se configura constrangimento ilegal.

5. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, destacando que a paciente é primária, possui bons antecedentes e endereço fixo, sem indícios de reiteração delitiva ou obstrução da instrução criminal.

III. Razões de decidir

6. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que subsistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, desde que a decisão anterior esteja fundamentada.

7. A gravidade concreta das condutas e a continuidade das práticas criminosas justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

8. A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, não havendo constrangimento ilegal a ser reparado.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando subsistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, desde que a decisão anterior esteja fundamentada. 2. A gravidade concreta das condutas e a continuidade das práticas criminosas justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020; STJ, AgRg no HC 959.941/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

(HC n. 976.939/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA . PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE . ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral, tampouco fere o princípio da colegialidade. 2. A a motivação utilizada pela instância ordinária para embasar a custódia cautelar é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal, no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade ." ( HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022.)
3 . Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, mesmo se considerado que o crime investigado não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa.4. Não há como prever, nessa fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser aplicada, caso o Réu seja condenado, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta .5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 805814 RJ 2023/0064382-1, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023) (GRIFEI).

O conteúdo normativo do art. 321 do Código de Processo Penal, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o impetrante, a decisão judicial impugnada encontra-se devidamente motivada, com base em elementos concretos e atuais extraídos dos autos, não se verificando qualquer ilegalidade flagrante apta a autorizar a revogação da prisão.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). (GRIFEI)

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Por fim, ainda que o impetrante afirme que o Ministério Público reconheceu o preenchimento dos requisitos para eventual Acordo de Não Persecução Penal, não há como assegurar, desde já, a viabilidade de sua celebração. Isso porque o crime de estelionato mediante fraude eletrônica, previsto no art. 171, § 2º-A, do Código Penal, possui pena abstratamente cominada de 4 a 8 anos de reclusão e multa, ultrapassando o limite objetivo previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Ademais, ainda que se trate de crime tentado, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser aplicada, caso o acusado seja condenado, dependerá da instrução processual e da análise judicial das circunstâncias concretas, não sendo possível, nesta fase, antever o atendimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2025